Tribunal: TJSP
Processo: 1024824-59.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU, COM A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE COBRANÇA REUNIDA PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÕES DECLARATÓRIAS, AÇÃO CAUTELAR E EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS – NÃO OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA, CONSIDERADA A EXCEPCIONALIDADE DA HIPÓTESE EM EXAME – circunstância em que a tríplice

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU, COM A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE COBRANÇA REUNIDA PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÕES DECLARATÓRIAS, AÇÃO CAUTELAR E EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS – NÃO OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA, CONSIDERADA A EXCEPCIONALIDADE DA HIPÓTESE EM EXAME – circunstância em que a tríplice identidade configurada não era suficiente para o reconhecimento de repetição de demandas – objetos das demandas referidas que são distintos daquele que é comum à presente ação monitória e à antecedente ação de cobrança ajuizada pela apelante, que levaria ao reconhecimento de litispendência – inexistência de prolação de sentença na ação de cobrança – processo que ficou simplesmente paralisado, sem qualquer andamento – reconhecimento puro e simples de litispendência, com a extinção da presente ação monitória, que implicaria severo prejuízo a ambas as partes, por conta de erro que pode ser imputado à máquina judiciária – núcleo duro da hipótese em exame que é o da Súmula 106 do STJ – pronto julgamento da lide pelo órgão fracionário que não tem lugar – necessidade de se dar às partes oportunidade para especificarem eventuais provas que pretendem produzir, sobretudo em vista da complexidade das relações jurídicas das quais participaram – determinação exarada para que sejam providenciadas as baixas dos processos conexos com o presente apelo e com as apelações precedentemente julgadas pela Câmara – recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001083591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024824-59.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante UNICROM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS INJETADAS LTDA, é apelado EBF VAZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, deram provimento ao recurso com determinação. Ficou vencido o relator
sorteado, que declara voto e parcialmente vencida a 2a. Desembargadora. Acórdão com
o 3o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CASTRO FIGLIOLIA,
vencedor, TASSO DUARTE DE MELO, vencido, JACOB VALENTE (Presidente),
SANDRA GALHARDO ESTEVES E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23000
APELAÇÃO No 1024824-59.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZA: DRA. VANESSA VELLOSO SILVA SAAD
APTE.: UNICROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS INJETADAS
LTDA.
APDA.: EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AÇÃO MONITÓRIA
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA
EM PRIMEIRO GRAU, COM A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO
PRÉVIO DE AÇÃO DE COBRANÇA REUNIDA PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
AÇÕES
DECLARATÓRIAS, AÇÃO CAUTELAR E EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CONEXOS

NÃO
OCORRÊNCIA
DA
LITISPENDÊNCIA, CONSIDERADA A EXCEPCIONALIDADE
DA HIPÓTESE EM EXAME circunstância em que a tríplice
identidade configurada não era suficiente para o reconhecimento de
repetição de demandas objetos das demandas referidas que são
distintos daquele que é comum à presente ação monitória e à
antecedente ação de cobrança ajuizada pela apelante, que levaria ao
reconhecimento de litispendência
inexistência de prolação de
sentença na ação de cobrança processo que ficou simplesmente
paralisado, sem qualquer andamento reconhecimento puro e simples
de litispendência, com a extinção da presente ação monitória, que
implicaria severo prejuízo a ambas as partes, por conta de erro que
pode ser imputado à máquina judiciária núcleo duro da hipótese em
exame que é o da Súmula 106 do STJ pronto julgamento da lide
pelo órgão fracionário que não tem lugar necessidade de se dar às
partes oportunidade para especificarem eventuais provas que
pretendem produzir, sobretudo em vista da complexidade das relações
jurídicas das quais participaram determinação exarada para que
sejam providenciadas as baixas dos processos conexos com o presente
apelo e com as apelações precedentemente julgadas pela Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso provido, com determinação.
Vistos.
O relatório que ora se faz é o mesmo já apresentado nos autos
pelo i. relator sorteado, Desembargador Tasso Duarte de Melo, de seguinte teor: “Trata-
se de recurso de apelação (fls. 226/234) interporto por UNICROM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEÇAS INJETADAS LTDA. nos autos da ação monitória ajuizada em
face de EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra a r. sentença (fls.
222/224) proferida pela MM.a Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, Dra. Vanessa Velloso Silva Saad, que extinguiu o processo, sem exame de
mérito, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, V, c.c. art. 337, §§ 1o e 2o,
ambos do NCPC. Sustenta a Apelante, em suma, que a Apelada reconheceu o débito de
R$ 454.085,00 em ata de reunião realizada entre as partes; a referida ata de reunião,
que ampara o pedido de cobrança, foi juntada em sede de embargos à execução pela
Apelada, tão somente para desconstituir os títulos executivos (duplicatas) executados
pela Apelante; em suma, a ata de reunião foi utilizada como matéria de defesa na
execução; o reconhecimento da litispendência acarretará o enriquecimento sem causa
da Apelada; a validade da ata de reunião foi reconhecida pela Apelada em outros
processos, portanto, apta a aparelhar a presente ação monitória; a causa de pedir da
presente ação monitória é inadimplemento dos valores pactuados na ata de reunião,
ocasião em que foi consolidado um crédito da Apelante em face da Apelada. Cita os
processos em que a ata de reunião foi utilizada como matéria de defesa e pede o
provimento do recurso para anular a r. sentença, com o retorno dos autos a origem.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 249/253). Indeferida a justiça
gratuita requerida pela Apelante (fls. 268), foi recolhido o preparo recursal (fls.
271/274). Sem oposição ao julgamento virtual. Recurso distribuído a esta 12a Câmara
por prevenção à apelação no 1014743-90.2013.8.26.0309”.
É a síntese necessária.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Data maxima venia” da ilustre magistrada sentenciante, não era
o caso de reconhecimento de litispendência, por conta de excepcionalidade existente na
hipótese em exame.
Precedentemente, em sessão permanente virtual realizada em 20
de março de 2017, a Turma Julgadora havia apreciado as apelações conexas no 1014743-
90.2013.8.26.0309 e no 1005578-19.2013.8.26.0309, cujas ementas tiveram idêntico
teor, conforme transcrição na sequência:
“DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS.
Apelada que mantém contrato com a Casa da Moeda do Brasil para
fornecimento de discos de bronze e cobre. Contratação da Apelante
para prestação de serviço de banho químico em discos de aço carbono.
Serviço defeituoso, com a devolução dos discos pela Casa da Moeda.
Reexecução do serviço pela Apelante, com fornecimento de novos
discos pela Apelada. Assunção do prejuízo da matéria prima
desperdiçada pela Apelante. Reunião entre os representantes das
partes para 'encontro de contas', acordando-se a compensação entre o
prejuízo da Apelada (R$ 395.923,00) e as duplicatas em aberto devidas
a Apelante. Extinção das obrigações representadas pelas duplicatas.
Exegese dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Eventuais direitos e
obrigações sobre aquisição de “linha de produção” pela Apelada,
também constante do acordo, que devem ser discutidos em via própria,
tendo em vista a interpretação restritiva do pacto. Inaplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido. Sentença mantida na íntegra, nos
termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
Na linha do que foi consignado nas sentenças, assentou-se nos
relatórios dos acórdãos das apelações em referência: “Registra-se que, além desta ação
declaratória (processo no 1014743-90.2013.8.26.0309) e da ação conexa mencionada
(1005578-19.2013.8.26.0309), também foi proferida sentença nas ações conexas
abrangendo os processos no 1013125-13.2013 (ação de cobrança), 1007307-80.2013
(ação de execução), no 1012733-73.2013 (embargos à execução), no 1013113- 96.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ação cautelar) e no 1014873-80.2013 (ação de execução)”.
De fato, a i. magistrada consignou que a sentença pertinente à
ação declaratória (processo no 1014743-90.2013.8.26.0309 ajuizada pela apelada)
abrangia a ação cautelar preparatória no 1013113-96.2013.8.26.0309.
No que diz respeito à ação declaratória (processo no
1005578-19.2013.8.26.0309 ajuizada pela apelada), Sua Excelência assentou que,
além de a sentença abarcar as precedentes ações cautelares (processos no
1004025-34.2013.8.26.0309,
no
1004237-55.2013.8.26.0309
e
no
1004387-36.2013.8.26.0309), havia
proferido
“sentenças
nas
ações
conexas
abrangendo os feitos no 1013125-13.2013.8.26.309 (ação de cobrança), no
1007307-80.2013.8.26.309
(ação
de
execução),
no
1012733-73.2013.8.26.309
(embargos à execução), 1014743-90.2013.8.26.309 (ação declaratória), no 1013113-
96.2013.8.26.309 (ação cautelar), e no 1014873-80.2013.8.26.309 (ação de execução)”.
Consultando-se o sistema SAJ, verifica-se que a ação de
execução no 1007307-80.2013.8.26.309 ajuizada pela apelante foi extinta por conta do
acolhimento dos embargos opostos pela apelada (processo no
1012733-73.2013.8.26.309). A ação declaratória ajuizada pela apelada (processo no
1014743-90.2013.8.26.309) foi julgada em conjunto com sua precedente ação cautelar
(processo no 1013113-96.2013.8.26.309), como anotado acima.
Oportuno consignar que não houve prolação de decisão em sede
de embargos, nem nos próprios autos da ação de execução promovida pela apelante
contra a apelada (processo no 1014873-80.2013.8.26.309). Houve determinação de
sobrestamento da execução, até que se desse o julgamento da ação declaratória no
1014743-90.2013.8.26.309 na qual a apelada questionou as mesmas duplicatas que
embasaram a execução promovida pela apelante.
Em verdade, não houve a extinção formal da ação de execução no
1014873-80.2013.8.26.309, uma vez que o decreto de procedência da ação declaratória
(processo no 1014743-90.2013.8.26.309) implicou o reconhecimento de invalidade das
duplicatas. Consequentemente, ainda que não extinta formalmente, não seria possível
dar prosseguimento à ação de execução em referência.
Impende salientar que os objetos das demandas referidas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ações declaratórias, ações de execução e embargos) são distintos do objeto que é
comum à ação de cobrança e à presente ação monitória suposta dívida da apelada no
montante de R$ 454.085,00 que teria sido reconhecida conforme registro em 'ata de
reunião' firmada pelas partes (cf. fls. 23).
Não houve prolação de sentença na ação de cobrança ajuizada
pela apelante (processo no 1013125-13.2013.8.26.309). Trata-se da ação que levaria ao
reconhecimento de litispendência no que tange à presente ação monitória (processo no
1024824-59.2017.8.26.0309).
Com efeito, embora a juíza tenha determinado o apensamento aos
autos da ação declaratória no 1005578-19.2013.8.26.0309, a ação de cobrança não foi
sentenciada. O processo ficou simplesmente paralisado.
Com a devida licença, o que se deu foi uma sucessão de tropeços.
Em que se pese aparentemente ter ocorrido citação postal frutífera
da apelada (cf. fls. 69), houve determinação de nova citação a fls. 76, porque
equivocadamente interpretado que o ato não teria sido realizado. A posterior citação por
meio de oficial de justiça não vingou (fls. 88). Contudo, a juíza já havia determinado o
recolhimento do mandado (cf. decisão de fls. 85) para correção do equívoco.
Na sequência, a fls. 89, determinou-se a intimação da apelante em
termos de prosseguimento do feito. Esta, por sua vez, pediu a suspensão do processo,
em razão de estar pendente de julgamento o recurso de apelação interposto em face da
sentença proferida no processo no 1005578-19.2013.8.26.0309, no qual foi determinado
o apensamento. Assim o processo ficou paralisado, sem decisão de sobrestamento e sem
qualquer andamento, desde outubro de 2017.
Pois bem. Em termos gerais, estariam presentes os requisitos de
lei para o reconhecimento de litispendência, porque configurada a tríplice identidade
definida pelo ordenamento jurídico: a coincidência de todos os elementos da demanda
partes, causa de pedir e pedido. A despeito de os ritos serem diversos, ambas as
demandas têm os mesmos efeitos jurídicos, o que permitira, em tese, o reconhecimento
de litispendência (TJSP - Apelação 1001708-88.2016.8.26.0299
Relator Danilo
Panizza - 1a Câmara de Direito Público - Jandira - 1a Vara J. 22/08/2017).
Entretanto, o reconhecimento de litispendência com a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da presente ação monitória acaba por implicar demasiado prejuízo a ambas as partes.
De resto, ele decorre de erro a ser imputado à máquina judiciária.
O núcleo duro da hipótese em análise é o mesmo preconizado na
Súmula 106 do STJ, de seguinte teor:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Se não se justifica o acolhimento da prescrição, quando a demora
na citação é de responsabilidade do Judiciário, igualmente não se justifica o
reconhecimento da litispendência quando a atuação do Judiciário contribuiu para o
ajuizamento de nova ação para a mesma finalidade da anteriormente ajuizada.
Não se concebe que haja efeito prático e ontológico resultante do
reconhecimento de litispendência pertinente à ação que remanesceu não julgada. Enfim,
que haja justificativa para a proclamação da litispendência na hipótese que acabará
fatalmente alterada pelas vias recursais ou pela via extraordinária da ação rescisória,
com inevitável retardo do desfecho do litígio no pertinente ao seu mérito, em violação
ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Aliás, foi por isso mais
acima que se falou em prejuízo – mediato – para as partes e não só em desfavor da
apelante.
O prejuízo imediato da apelante é evidente. Além das custas, ela
teria que arcar com os honorários advocatícios em favor dos procuradores da apelada,
calculados sobre o vultoso valor da causa (R$ 483.017,29).
De resto, o aproveitamento da ação de cobrança não tem mais
lugar, uma vez que violaria os mais comezinhos postulados do ordenamento processual.
Não se concebe a retomada de uma demanda que ficou paralisada
por mais de dois anos, em razão de aparente determinação de extinção que não existiu.
Na hipótese, a ação de cobrança ficou paralisada, mas as outras
demandas mencionadas acima tiveram seus desates, com consequências jurídicas que
permitem concluir pela alteração do panorama existente quando do seu ajuizamento.
Assim, conquanto não se olvide da presença da tríplice identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos elementos da ação de cobrança e da presente ação monitória, a circunstância
excepcionalmente não é suficiente para que se reconheça a litispendência. Mais
especificamente, para que seja obstado o conhecimento dos argumentos de fato e de
direito deduzidos pelas partes na inicial e nos embargos ofertados à presente ação
monitória.
Há mais.
Ainda que o reconhecimento da litispendência, por óbvio, diga
respeito a paradigma surgido em tempo passado, certo é que a extinção pura e simples
da presente ação monitória, com o prosseguimento da 'data venia', caduca ação de
cobrança implicaria violação do postulado da vedação à decisão surpresa. Isso porque a
aparente extinção da ação de cobrança extinção que não houve teve expressão para
induzir em erro as partes, bem como a própria Turma Julgadora. Se o ajuizamento da
presente ação monitória e a oposição dos respectivos embargos se deram com base
nessa premissa, o processo deve prosseguir a fim de se prestigiar os postulados da boa-
fé objetiva, da lealdade processual, da instrumentalidade das formas, bem como do
contraditório e da ampla defesa.
O reconhecimento puro e simples de litispendência não se
coaduna com as balizas preconizadas pelo NCPC e pela CF, que dão pela primazia do
julgamento do mérito, em compasso com a celeridade e a razoável duração do processo.
É por tudo isso que merece reforma a r. sentença, pela qual foi
reconhecida a litispendência que ora fica afastada.
De resto, a presente ação monitória foi ajuizada em 19 de
dezembro de 2017. Independentemente de a citação na ação de cobrança ter se dado
anteriormente, certo é que, em princípio, não se cogita do decurso de prazo
prescricional, uma vez que a 'ata de reunião' que teria originado a dívida foi firmada em
18 de janeiro de 2013 (fls. 23). Antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de
cinco anos previsto no artigo 206, §3o, inciso V do CC. Sobre o tema, convém consignar
de passagem que, a despeito do ora afirmado, absolutamente não está obstada a
possibilidade de eventual alegação ser examinada em 1o grau.
De resto, não é possível o pronto julgamento da lide pelo órgão
fracionário. É necessário dar às partes oportunidade para especificarem eventuais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que pretendem produzir, sobretudo em vista da complexidade das relações jurídicas das
quais participaram.
A suma do que se expôs.
Em que se pese a aparente presença dos requisitos de lei,
excepcionalmente não é caso de reconhecimento de litispendência, por conta do erro de
responsabilidade do próprio Poder Judiciário, ao não dar desate à ação de cobrança, ao
mesmo tempo em que se dava a impressão de que ela havia sido julgada. Por isso,
aceitável o ajuizamento (“rectius”, o aproveitamento) da presente ação monitória pela
apelante, ainda que existente a tríplice identidade das demandas. Ademais, o
prosseguimento da ação de cobrança ou o ajuizamento de nova demanda teriam
implicações desfavoráveis para ambas as partes como, v.g,, o considerável atraso
quanto ao desfecho da lide que evidentemente suportariam prejuízos em razão de erro
ao qual não deram causa. Por tais razões, o recurso é provido para que se retome o
andamento da monitória em 1o grau, afastado o reconhecimento da litispendência.
Uma determinação é necessária.
Em vista do provimento do recurso, há que se providenciar em 1o
grau as baixas dos processos conexos com o presente apelo e com as apelações no
1014743-90.2013.8.26.0309 e no 1005578-19.2013.8.26.0309.
Para as providências cabíveis, devem ser oficiados os juízos em
que tramitam os processos no 1013125-13.2013.8.26.0309 (ação de cobrança), no
1007307-80.2013.8.06.0309 (ação de execução), no 1014873-80.2013.8.26.0309 (ação
de execução), no 1012733-73.2013.8.26.0309 (embargos à execução) e no 1013113-
96.2013.8.26.0309 (ação cautelar). Encaminhem-se cópias do presente acórdão e dos
acórdãos proferidos pela Câmara nas apelações referidas no parágrafo anterior.
Nesses moldes, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1024824-59.2017.8.26.0309
COMARCA:
JUNDIAÍ 6a VARA CÍVEL
APELANTE: UNICROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS INJETADAS
LTDA.
APELADA: EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 29668
A D. Maioria votou pelo provimento do recurso, com
determinação.
Respeitado o entendimento da D. Maioria, o meu voto é
pelo não provimento do recurso.
Esclarece-se que a prevenção desta apelação decorreu
do julgamento das apelações conexas no 1014743-90.2013.8.26.0309 e no
1005578-19.2013.8.26.0309, transcrevendo-se a ementa tão somente da
primeira apelação, tendo em vista o conteúdo análogo:
“DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS. Conexão com o recurso de apelação no
1005578-19.2013.8.26.0309 (voto no 23.572 deste
Relator). Apelada que mantém contrato com a Casa da
Moeda do Brasil para fornecimento de discos de
bronze e cobre. Contratação da Apelante para
prestação de serviço de banho químico em discos de
aço carbono. Serviço defeituoso, com a devolução
dos discos pela Casa da Moeda. Reexecução do
serviço pela Apelante, com fornecimento de novos
discos pela Apelada. Assunção do prejuízo da
matéria prima desperdiçada pela Apelante. Reunião
entre os representantes das partes para 'encontro
de contas', acordando-se a compensação entre o
prejuízo da Apelada (R$ 395.923,00) e as duplicatas
em
aberto
devidas
a
Apelante.
Extinção
das
obrigações representadas pelas duplicatas. Exegese
dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Eventuais
direitos e obrigações sobre aquisição de “linha de
produção” pela Apelada, também constante do acordo,
que devem ser discutidos em via própria, tendo em
vista a interpretação restritiva do pacto. Inaplicabilidade da exceção do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprido. Sentença mantida na íntegra, nos termos
do art. 252 do RITJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Aumento de R$ 2.000,00 para
R$ 3.000,00. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11,
do NCPC.
Recurso não provido.”
E no relatório do v. acórdão consta o seguinte
esclarecimento:
“Registra-se que, além desta ação declaratória
[processo no 1014743-90.2013.8.26.0309] e da ação
conexa
acima
mencionada
[1005578-19.2013.8.26.0309], também foi proferida
sentença nas ações conexas abrangendo os processos
no
1013125-13.2013
(ação
de
cobrança),
1007307-80.2013
(ação
de
execução),
no
1012733-73.2013 (embargos à execução), no 1013113-
96.2013 (ação cautelar) e no 1014873-80.2013 (ação
de execução).” (destacamos)
E a sentença ora recorrida assim fundamentou ao decidir:
“A autora já havia ajuizado, perante a 2a Vara
Cível desta Comarca, ação de cobrança (processo de
no
1013125-13.2013.8.26.0309
fls.
199/209),
pretendendo a cobrança da mesma obrigação que
embasa esta ação monitória. Compulsando aqueles
autos, averiguei que a requerida foi citada, mas
não apresentou contestação, e foi juntada a mesma
ata de reunião pela autora (fls. 46 daqueles
autos).
O referido processo foi ajuizado em setembro de
2013 (fls. 199/209) e, portanto, é anterior a este,
distribuído em 19 de dezembro de 2017. Dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o processo citado acima é prevento.
Ainda, ambos foram ajuizados pela autora, em
face da ré, visando a cobrança da obrigação
consubstanciada na ata de reunião juntada às fls.
23.
(...)
Assim, considerando a identidade das ações, a
continuidade da presente monitória é visivelmente
desnecessária, de forma que a apreciação nestes
autos poderia trazer decisões conflitantes, fato
que o sistema processual civil tem o escopo de
evitar.” (destacamos)
Como se constata, o processo que induziu a prevenção
foi a ação de cobrança no 1013125-13.2013.8.26.0309, ajuizada perante a 2a
Vara Cível da Comarca de Jundiaí, sendo reunida em razão da conexão para
julgamento conjunto com as seguintes ações: ações declaratórias no 1014743-
90.2013.8.26.0309
e
no
1005578-19.2013.8.26.0309;
execuções
no
1007307-80.2013.8.06.0309 e no 1014873-80.2013.8.26.0309; embargos à
execução no 1012733-73.2013.8.26.0309; e ação cautelar no 1013113-
96.2013.8.26.0309.
Reunidas as referidas ações para julgamento conjunto, foi
proferida na origem a seguinte sentença, consoante se extrai dos autos da
ação declaratória no 1005578-19.2013.8.26.0309:
“Sendo assim, não pode a ré exigir simplesmente
o pagamento das faturas em aberto que foram levadas
a protesto, pois as duplicatas correspondentes se
tornaram inexigíveis em razão do acordo que seus
representantes celebraram. Em ação específica, a ré
deve demonstrar que as faturas não quitadas superam
o valor da dedução estipulada de comum acordo, só
podendo exigir a diferença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que o acordo também prevê o pagamento
pela autora de R$454.085,00 referentes à aquisição
da linha de montagem antes pertencente à ré, tudo
recomendando que o acerto dos débitos e créditos
das partes seja feito na ação própria, se não
houver possibilidade de novo acordo.
Mas, reforce-se, não pode a ré exigir o
pagamento das duplicatas correspondentes às faturas
não quitadas, porque se tornaram inexigíveis (e não
nulas, já que se referem à efetiva prestação de
serviços).
Posto isso, extingo o processo com resolução do
mérito (CPC, art. 269, I), JULGO PROCEDENTES as
demandas e o faço para confirmar as liminares
concedidas nas ações cautelares preparatórias e
declarar inexigíveis as duplicatas especificadas na
petição inicial.
E os v. acórdãos proferidos por esta 12a Câmara ao julgar
os
recursos
de
apelação
no
1014743-90.2013.8.26.0309
e
no
1005578-19.2013.8.26.0309, confirmaram a sentença e reforçaram:
“Com relação à aquisição de 'linha de produção'
pela Apelada (item 7 do acordo fls. 52), no valor
de R$ 454.085,00, a ser pago em 05 parcelas de R$
90.817,00, não é possível, ao menos por tal
documento, afastar a compensação expressamente
pactuada entre as partes entre o valor do prejuízo
e as duplicatas em aberto, ao argumento de que a
Apelada não teria cumprido o acordo, portanto,
exceção do contrato não cumprido.
Ressalta-se a observação que se seguiu ao
referido item 7 do acordo: 'Com relação a linha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão, ainda existem pendências que deverão ser
revisadas pelo Sr. Roberto Barbeto e pela EBF, ao
retorno do Sr. Carlos Deblassi.'
Considerando a ressalva acima e que o acordo
foi
firmado
em
termos
bastante
sintéticos,
obrigatória a sua interpretação restritiva, razão
pela qual inviável a interpretação pretendida pela
Apelante, sobretudo porque não há qualquer elemento
que
faça
inferir
que
a
compensação
estaria
condicionada ao cumprimento do acordo quanto à
aquisição de 'linha de produção' pela Apelada.
Como se constata, uma coisa é o vício na
prestação
de
serviço,
cujo
prejuízo
foi
expressamente compensado com as faturas em aberto;
outra coisa é o acordo das partes para aquisição de
'linha de produção' pela Apelada.
(...)
Portanto, conforme bem decidido, sobretudo a
considerar a interpretação restritiva que deve ser
dada ao acordo de fls. 52, recomenda-se que a
discussão sobre eventuais direitos e obrigações
referentes à aquisição de 'linha de produção' se
faça em ação própria.”
Cabe verificar a ocorrência ou não da litispendência.
Consoante dispõe o art. 240 do NCPC, o que induz a
litispendência é a citação válida:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada
por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E explica Marcus Vinicius Rios Gonçalves1:
“A citação válida induz litispendência, o que é
relevante quando houver a propositura de ações
idênticas, em juízos diferentes. Uma delas haverá
de ser extinta sem resolução de mérito, por força
do disposto no art. 485, inc. V, do CPC. Para se
decidir qual é, é preciso verificar em qual delas
se verificou a primeira citação válida. Esta
prevalecerá, a outra será extinta.” (destacamos)
Da
análise
da
ação
de
cobrança
no
1013125-13.2013.8.26.0309, é possível constatar que a citação se aperfeiçoou
naqueles autos (fls. 69 e 85 daqueles autos), o que induziu a litispendência
para ações idênticas, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedidos.
Do cotejo da petição inicial desta ação monitória (fls.
01/07) com a petição inicial ação de cobrança no 1013125-13.2013.8.26.0309
(fls. 199/209), é fácil constatar a ocorrência da litispendência, pois configurada
a tríplice identidade.
A causa de pedir nas duas ações é o inadimplemento dos
valores pactuados entre as partes na ata de reunião (fls. 23 destes autos e fls.
46 da ação de cobrança), tendo como idêntica pretensão a cobrança do valor
acordado.
Portanto, ajuizada a ação de cobrança em primeiro lugar
e aperfeiçoada a citação, a litispendência impede a repropositura da mesma
ação que já está sendo processada, conforme ensina ANTONIO CARLOS
MARCATO ao interpretar o art. 301 do CPC:
“(...) É nítido, portanto, o equívoco contido no §
3o, primeira parte, do art. 301, confundindo a
litispendência com um de seus efeitos, qual seja, o
de impedir a repropositura da mesma ação que já
1 Direito processual civil esquematizado. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 340.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está
sendo
processada
(§
2o).
De
fato,
a
litispendência não surge da repetição da ação que
está em curso (como consta do parágrafo aludido),
mas, antes, impede a repetição (ver notas ao art.
267, V);”2
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, quando da
propositura da presente ação monitória em 19/12/2017, já havia sido ajuizada
a ação de cobrança e aperfeiçoada a citação.
Não bastasse, estavam pendentes de julgamento os
recursos de apelação interpostos nas ações conexas acima mencionadas, que
posteriormente vieram a ser julgados por esta 12a Câmara.
Esclarece-se que a litispendência deve ser aferida no
momento do ajuizamento da ação litispendente, ainda que o processo anterior
que originou a litispendência venha ser extinto sem exame de mérito. Trata-se,
pois, de vício insanável, pois vedado, em absoluto, a reprodução de ação que
está em curso.
Neste caso concreto, a despeito da ocorrência da
litispendência e de já terem transitado em julgado os v. acórdãos proferidos
nas ações conexas, consoante se vislumbra a fls. 390 dos autos da ação
declaratória no 1005578-19.2013.8.26.0309, constata-se que o pedido de
cobrança deduzido na ação conexa no 1013125-13.2013.8.26.0309 (fls.
199/209), não foi decidido na origem, nem foi julgado por este Tribunal.
Na ocasião discutiu-se tão somente a exigibilidade das
duplicatas que amparavam as execuções e foram objeto das ações
declaratórias, dos embargos à execução e da ação cautelar.
A sentença proferida nas ações conexas reunidas para
julgamento conjunto e confirmada por este Tribunal, limitou-se a julgar
procedentes as ações declaratórias, os embargos à execução e ação cautelar
ajuizados pela Apelada, não decidindo expressamente o pedido de cobrança
2 Código de processo civil interpretado. Coordenação Antonio Carlos Marcato. São Paulo: Atlas, 2004
p. 936.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzido pela Apelante nos autos da ação de cobrança no
1013125-13.2013.8.26.0309.
Considerando a omissão nas sentenças proferidas nas
ações conexas, o que repercutiu nos v. acórdãos proferidos por este Tribunal,
o efeito da coisa julgada não atingiu o pedido de cobrança amparado na ata de
reunião firmada entre as partes (fls. 23 destes autos e fls. 46 da ação de
cobrança), razão pela qual não há óbice à propositura de nova ação com tal
fundamento.
Tal fato, contudo, não afasta a litispendência ora
reconhecida em relação à ação monitória, pois, repita-se, a litispendência
restou caracterizada no momento da distribuição da ação idêntica, tratando-se
de vício insanável.
Portanto, entendo que a r. sentença de extinção deve ser
mantida, ressalvado o direito da Apelada reiterar a pretensão de cobrança
amparada na ata de reunião de fls. 23 por meio de ação própria, pois não paira
sobre tal pretensão a coisa julgada, já que a questão não foi decidida
expressamente nem na origem, nem por este Tribunal.
Diante do exposto, negava provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F6D02E3
10
17
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
F9EEDD2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024824-59.2017.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.